Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contratação de empréstimo consignado e seguros prestamistas sem consentimento. Nulidade reconhecida. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e de seguros prestamistas, determinando a restituição simples dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.
II - Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve manifestação válida de vontade do consumidor para contratação do empréstimo e dos seguros; e (ii) saber se a ausência de consentimento autoriza a restituição dos valores e a indenização por danos morais.
III - Razões de decidir
3. A instituição financeira deve comprovar a contratação e a regularidade das operações, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor invalida o negócio jurídico, tornando inexigíveis as obrigações dele decorrentes.
5. A cobrança indevida e a imposição de novo empréstimo para quitar dívidas não reconhecidas configuram prática abusiva que compromete a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
IV - Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP); Súmula 279/STJ; TJDFT, APC 0710203-55.2017.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 23/03/2022; TJDFT, APC 0722390-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025.